Tribunal: TJES
Processo: 0007245-06.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
CAUTELAR SUSTAÇÃO PROTESTO.
PENHORA INSUFICIENTE
. PROTESTO
DE
CDA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, “
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
”. (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

2
)
Por obstar a execução do título extrajudicial, este Sodalício já se manifestou no sentido de que a sustação de protesto exige seja oferecida garantia no valor integral da dívida.

3
)
O mero oferecimento de bem à penhora, e em valor inferior à dívida, não autoriza a suspensão da exigibilidade do título executivo e dos efeitos do protesto.

4
)
Por conseguinte, sem a garantia integral do débito, inviabiliza-se a sustação do protesto.

5
)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007245-06.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
CAUTELAR SUSTAÇÃO PROTESTO.
PENHORA INSUFICIENTE
. PROTESTO
DE
CDA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
”. (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

2
)
Por obstar a execução do título extrajudicial, este Sodalício já se manifestou no sentido de que a sustação de protesto exige seja oferecida garantia no valor integral da dívida.

3
)
O mero oferecimento de bem à penhora, e em valor inferior à dívida, não autoriza a suspensão da exigibilidade do título executivo e dos efeitos do protesto.

4
)
Por conseguinte, sem a garantia integral do débito, inviabiliza-se a sustação do protesto.

5
)
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir os contornos jurídicos do protesto de certidão de dívida ativa, averiguando-se, ainda, a presença das hipóteses de sobrestamento da cobrança extrajudicial.

No caso, a apelada propôs ação cautelar de sustação do protesto em face de
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, sobrelevando a existência de penhora de maquinário nos autos do feito executivo fiscal (014995-98.2014.8.08.0011), cujo valor (R$ 720.000,00) se relevou insuficiente para garantir a execução.

Na ocasião, oferecera como reforço à penhora maquinário similar ao constrito, avaliado em R$ 670.000,00 (fl.17).

A apelante, então, condicionara a aceitação à prévia avaliação do bem (fl. 84), de modo que o reforço à penhora não se materializara.

Como cediço, o protesto da CDA é instrumento legítimo de coação indireta para o pagamento do débito tributário, autorizado pela Lei n.º 9.492/97, que
“pode ser efetuado com base no juízo de conveniência e oportunidade da Fazenda Pública, não constituindo arbitrariedade, ilegalidade nem violação aos princípios da menor onerosidade ou proporcionalidade, podendo ser utilizado mesmo após o ajuizamento da execução, enquanto exigível o crédito tributário”
(TJDF, Acórdão 1208743, 07000919620188070018, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019).

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, “
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
”. (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

A referida tese parte da premissa de que é necessário resguardar os interesses do credor para a sustação do protesto cambial de título hábil à execução.

Aliás, por obstar a execução do título extrajudicial, efeito que não é conferido nem mesmo aos embargos à execução, esta Corte Estadual tem se manifestado no sentido de
ser oferecida
garantia

n
o valor integral da dívida
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE SUSTAÇÃO PROTESTO – DUPLICATA – PAGAMENTO PARCIAL IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO DO VALOR INTEGRAL DOS TÍTULOS CAUÇÃO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2 A caução visa garantir eventual lesão ou prejuízos à parte adversa em caso de reversão da medida que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, sendo indispensável no presente caso para garantir eventual crédito da agravada.

3 A sustação dos efeitos do protesto deve ser condicionada ao depósito do valor total do título em discussão e não da quantia que o agravante entende como controversa. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21179000803, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA - SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE PARA EMISSÃO DO TÍTULO – DEPÓSITO JUDICIAL DA TOTALIDADE DO VALOR PROTESTADO – CAUÇÃO REAL QUE GARANTE EVENTUAIS DANOS – CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É de rigor a concessão da antecipação de tutela
em razão do depósito judicial da totalidade do valor protestado
, qual seja, R$ 11.680,00 (onze mil seiscentos e oitenta reais), o qual prova o estado de solvência da agravante, tornando inequívoca sua boa-fé e demonstrando a verossimilhança de suas alegações.
2.
O fato da agravante ter efetivado um depósito judicial, na totalidade do valor protestado
, afasta a possibilidade de prejuízo à parte contrária, elidindo a mora, e tornando desnecessária a manutenção do protesto. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169013299, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

In casu
, a municipalidade propôs ação de execução em face da empresa recorrida com base na CDA nº 217/14, a qual prevê o débito total de
R$ 689.110,01
(fl. 66), de dívida de ISSQN decorrente de dedução de material.

A fim de garantir o juízo, a agravada ofertara 01 bomba de concreto no valor de
R$ 720.000,00
, aceita pela municipalidade, que requereu o bloqueio
online
, e reforço da penhora, sob o argumento de que o bem possui valor inferior ao débito, atualizado no importe de
R$ 1.159.490,93
.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.767/12, a certidão de dívida ativa está sujeita a protesto:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único.
Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas
.

Não há dúvidas de que o exequente, por seus próprios meios, pode promover tanto o protesto da CDA em cartório quanto a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes.

Com efeito, pode a CDA ser levada a protesto, sem que essa ação seja considerada ato indevido de coerção à quitação do débito. Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO DE CDA. LEI 9.492/1997. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.126.515/PR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 3.
A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.126.515/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 16/12/2013, reformou a sua jurisprudência, passando a admitir a possibilidade do protesto da CDA. Na ocasião ficou consolidado que dada "a natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública". Ademais, a "possibilidade do protesto da CDA não implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois subsiste, para todo e qualquer efeito, o controle jurisdicional, mediante provocação da parte interessada, em relação à higidez do título levado a protesto".
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1450622/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014)

Em idêntico teor, o entendimento da 2
a
Câmara Cível do TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. CADIN. PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. PROTESTO COMO FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo interno prejudicado. 1) O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN. 2)
Não é possível obstar a utilização do protesto, uma vez que tal providência somente seria cabível diante da presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois, consoante se extrai do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/97 e do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.596.379), o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como via coercitiva ou abusiva.
[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001166, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

Demais disso, o mero oferecimento de bem à penhora, e em valor inferior à dívida, não autoriza a suspensão da exigibilidade do título executivo e dos efeitos do protesto.

O sobrestamento da CDA exige a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Por conseguinte,
sem a garantia integral do débito
, inviabiliza-se a sustação do protesto.

A propósito, o pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PENHORA INSUFICIENTE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, AINDA QUE INSUFICIENTE A PENHORA. VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DADOS COMO GARANTIA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. (...) 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa está condicionada à existência de penhora suficiente ou à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN. No caso dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a penhora efetivada foi de bem com valor inferior ao valor do débito o que impossibilita, em razão disso, a expedição da referida certidão.
3. A impossibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão da insuficiência da penhora efetivada não se confunde com a questão da admissibilidade dos embargos à execução, a qual não poderá ser negada ao embargante em face da insuficiente da penhora, haja vista a possibilidade da integral garantia do juízo mediante reforço da penhora, consoante entendimento já adotado por esta Corte em sede de recurso especial submetido ao rito do art. 543-C, do CPC, REsp n. 1.127.815/SP, julgado pela Primeira Seção desta Corte. 4. Não havendo penhora suficiente em relação à CDA nº 43.6.99.003642-87, deve ser reformado o acórdão recorrido no sentido de impossibilitar a exclusão do nome da empresa do CADIN, eis que não estão preenchidos os requisitos do art. 7º da Lei nº 10.522/02, bem como impossibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 648.270/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).

Dessarte, a r. sentença comporta reforma.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a

ele dou
provimento,
a fim de
reformar a r. sentença e julgar a ação improcedente
.

Na forma do
s
§
§ 3º e 4º
do art. 85 do CPC,
inverto o ônus sucumbencial e condeno o recorrido ao pagamento de
honorários
advocatícios
,
em percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator